Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714523-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 70815935), interposto pelo Autor, RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 70815937), nos autos do procedimento de tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental em desfavor de MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Tanto na origem do presente procedimento, como no presente recurso, o Autor/Agravante objetiva a remoção do vídeo da plataforma You Tube, publicado em 08/04/2025, com o título de “"Fui processado pelo Fake Natty"” e no seguinte endereço eletrônico: “https://youtu.be/BIYMP6tiCXU?si=p7XLz7jSvU9Q7psI”. Ao iniciar a análise dos autos, esta relatoria constata que o Réu/Agravado MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL afirmou neste vídeo que “tiraria sem problema nenhum” os vídeos do ar (03min34seg). Destaque-se que os vídeos referidos são aqueles listados na ação principal, cujas remoções não são objeto do presente recurso. Diante desta ordem de ideias, constata-se a possibilidade de autocomposição quanto ao vídeo referido no presente procedimento/recurso ou de perda superveniente de objeto do presente recurso, por ausência de manutenção do interesse recursal. É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com os arts. 932, I; e 933, caput, ambos do CPC, c/c, art. 87, VIII, do RITJDFT. Ante o exposto, intimem-se: i) o Réu/Agravado MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a persistência do interesse de retirar da plataforma You Tube o vídeo relativo ao presente procedimento/recurso - “https://youtu.be/BIYMP6tiCXU?si=p7XLz7jSvU9Q7psI”; e ii) o Autor/Agravante para, no mesmo prazo e após a manifestação da parte processual adversa, manifestar-se sobre a concordância com a remoção do vídeo pelo Réu/Agravado. Destaco que as questões jurídicas relativas a análise dos vídeos relativos à ação principal não serão objeto de apreciação nesta fase recursal, a fim de não ensejar supressão de instância, considerando que o Juízo de origem determinou que se anote “no cadastramento processual a tramitação da reconvenção e intime-se o autor/reconvindo para réplica e contestação à reconvenção em 15 dias” (ID 237222787, origem). Advirto a estes litigantes sobre as possibilidades de homologação da autocomposição; bem como da perda superveniente de objeto do presente recurso, por ausência de interesse recursal, acaso apenas o Agravado concorde em remover o vídeo em comento da plataforma You Tube. Após a manifestação do Autor/Agravante ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025 18:13:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador